Tribunal: TJMT
Processo: 1006681-62.2023.8.11.0007
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006681-62.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WELLINGTON DE OLIVEIRA ROCHA MARCOS - CPF: 700.584.441-65 (APELADO), JOSE LUIZ CONDE - CPF: 513.070.491-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON JOSE DE QUEIROZ - CPF: 654.144.381-53 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1006681-62.2023.8.11.0007.

Recorrente:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido:
WELLINGTON DE OLIVEIRA ROCHA MARCOS.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

4 A 7/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO – ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/06 DECLARADO INSCONSTITUCIONAL PELO STF - TEMA 506 - ATIPICIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA – DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE NÃO DEMONSTRADA – REMESSA AO JUÍZO DE ORIGEM PARA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES CABÍVEIS, NOS TERMOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE No 635.659 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal objetivando a reforma da sentença prolatada no id. 241392192, que declarou extinta a punibilidade do denunciado
Wellington de Oliveira Rocha Marcos
, em razão da conduta (porte de maconha para consumo pessoal) não configurar infração penal.

Em argumento recursal, o apelante alega a interpretação equivocada pelo Juízo de primeiro grau do disposto no julgamento do Tema 506 do STF.

Sustenta que, havendo o reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, além da apreensão e destruição da substância entorpecente, deve haver o competente processo para a aplicação das medidas previstas no artigo 28, incisos I (advertência) e III (medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo).

Ao final, requer a anulação da r. sentença.

Em contrarrazões, o apelado, por meio da Defensoria Pública, rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Nesta instância (id. 243802191), o ilustre Promotor de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de recurso de apelação criminal objetivando a reforma da sentença prolatada no id. 241392192, que declarou extinta a punibilidade do denunciado
Wellington de Oliveira Rocha Marcos
, em razão da conduta (porte de maconha para consumo pessoal) não configurar infração penal.

O artigo 28, da Lei no 11.343/2006, dispõe:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.”

Em 26/06/2024,
o Supremo Tribunal Federal
, no
julgamento do RE no 635.659, com repercussão geral, Tema n° 506,
por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário, para
declarar a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas ali previstas
, fixando a seguinte tese:

“1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);

2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;

3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;

4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;

5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;

6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;

7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;

8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário”.

(grifei)

Assim, a Corte manteve a validade da Lei de Drogas, mas estabeleceu que, no caso de usuário, as consequências serão administrativas, sem repercussão penal.

De acordo com o Termo Circunstanciado,
no dia

14/08/2023
,
foi apreendido em poder do apelado 01 (uma) porção de substância entorpecente, totalizando
2,3 g
de
maconha
, conforme laudo de exame pericial anexado no id. 241392162.

Ainda, não consta dos autos elementos aptos a indicar que o apelado possuía intuito de mercancia.

Desse modo, consoante item 2 do Tema n° 506 do STF, em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta, deve ser feita a aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos das drogas (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III).

Pelas razões expostas, conheço do recurso de apelação, posto que tempestivo, e
dou provimento
para reformar a sentença recorrida e determinar
a aplicação das sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28, da Lei 11.343/06,
em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta
, consoante item 2 da decisão do Tema 506 de repercussão geral do STF.

Sem custas e sem honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024